Tribunal: CARF
Processo: 13964.000545/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000545/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.366 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
METALÚRGICA LATINO AMERICANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para declinar competência em favor das Turmas Ordinárias
da Primeira Seção.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra os Atos
Declaratórios Executivos DRF/FNS no 124 e 125, datados de 09 de novembro de
2009, decorrentes da Representação Administrativa com vista a exclusão da
interessada na modalidade de tributação denominada de SIMPLES FEDERAL, com
efeitos a partir de 02 de dezembro de 2000, e do SIMPLES NACIONAL a partir de
01.07.2007, por ter sido constituída por interpostas pessoas que não são os verdadeiros
sócios, fundamentado no inciso IV do art. 14, da Lei no 9.317/96 e alterações
posteriores, conforme o disposto no inciso V, do art. 15 da Lei no 9.317/96, e art. 29,
inciso IV, c/c o disposto no § 1o do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006,
respectivamente, fls nos 44 e 45, com ciência via postal, na data de 20.11.2009,
conforme “AR”, fl no 47.
2. No seu relato a autoridade fiscalizadora fez constar que o sujeito passivo
supostamente explora a mesma atividade econômica com sede social no mesmo
imóvel, utilizando-se indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de
funcionários, sob gestão centralizada do único e verdadeira empregadora, denominada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000545/2009-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

METALÚRGICA SOUZA LTDA, empresa administrada pelos Srs. AYRTON
ZEFERINO DE SOUZA e LAERTE SOUZA, com o seguinte relato:
Durante o procedimento fiscal ficou constatado, dentre outras situações, que:
a) A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo Metalúrgica
Souza Ltda e as pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza
Pegas e Serviços Ltda, as três constituem uma única empresa, posto que exploram a
mesma atividade econômica com suas sedes sociais no mesmo imóvel, utilizando-se
indistintamente do mesmo parque industrial e quadro de funcionários, sob gestão
centralizada do único e verdadeiro empregador – Metalúrgica Souza Ltda, empresa
administrada pelos Srs. Ayton Zeferino de Souza e Laerte Souza.
b) Embora documentos identifiquem as pessoas jurídicas abrangidas no
procedimento fiscal em endereços aparentemente diversos do sujeito passivo, tal fato
não corresponde a realidade. De fato, todas as empresas têm suas atividades no mesmo
endereço onde também está sediado o sujeito passivo Metalúrgica Souza Ltda. Aliás,
as empresas pretensamente distintas, se utilizam de um quadro funcional uno, num só
endereço, com parque industrial em comum, explorando a mesma atividade
econômica sob a subordinação do empregador Metalúrgica Souza Ltda, representado
pelos sócios Ayrton Zeferino de Souza e Laerte Souza. Demonstração típica de
unicidade empresarial.
c) O sujeito passivo provocou o fracionamento do seu quadro funcional com a
contratação de empregados, meramente formal, nas empresas abrangidas pelo
procedimento fiscal, todas optantes do SIMPLES FEDERAL e posteriormente do
SIMPLES NACIONAL. Conseqüentemente as contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Seguridade Social deixaram de ser recolhidas.
d) Em decorrência da interposição das pessoas jurídicas abrangidas no
procedimento fiscal com a finalidade já descrita, verifica-se exemplos de comunhão
administrativa e gestão atípica da empresa.
O relatório fiscal anexo aborda circunstanciadamente as condutas acima. É
inconcebível que o sujeito passivo, que congrega considerável quantidade de
trabalhadores, com faturamento acima dos parâmetros legais, tenha usufruído
indevidamente dos benefícios instituídos pelo sistema simplificado. O tratamento
tributário instituído pela lei 9.317/96 e pela LC 123/2006, não é dirigido a
empreendimento industrial deste porte.
Diante de todo o exposto, restou provado o emprego de simulação na atuação
das pessoas jurídicas Metalúrgica Latino Americana Ltda e Tecsouza Pegas e Serviços
Ltda, revelando-se o claro objetivo do sujeito passivo burlar a legislação.
Enfim, tratam-se de fatos que configuram simulação do negócio, com utilização
de empresas interpostas, para usufruir indevidamente dos benefícios estabelecidos no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 e no SIMPLES NACIONAL, instituído pela LC 123/2006.
A pessoa jurídica Tecsouza Pegas e Serviços Ltda CNPJ 02.677.704/0001-29,
entretanto, já foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, haja
vista seu sócio participar com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, cumulado com a constatação de uma receita bruta global superior ao limite
de que trata o inciso II do artigo 2o, da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, fato
que importa em vedação à sua manutenção no SIMPLES, com fundamento no artigo
9o, inciso IX, da mesma Lei, nos termos do Ato Declaratório DRF/FNS no 50, de 02 de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

junho de 2009, cuja ciência ao contribuinte está sendo feita nesta oportunidade. A
exclusão em comento surtirá efeitos a partir de 1o de janeiro de 2005. A presente
representação refere-se, portanto, a pessoa jurídica Metalúrgica Latino Americana
Ltda.
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Mediante as condutas acima descritas, os representantes legais do sujeito
passivo deram causa a exclusão de oficio, a partir do ingresso de interposta pessoa
(Alvaro José da Silva) no quadro social da pessoa jurídica Metalúrgica Latino
Americana Ltda, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei no
9.317, de 05 de dezembro de 1996, consoante hipótese contemplada no item IV do
artigo 14, abaixo transcrito:
Art. 14 A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
IV constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
(negritamos)
No mesmo sentido, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
prevê a mesma hipótese de exclusão no seu art. 29, inciso IV:
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (grifamos)
(...)
EFEITOS DA EXCLUSÃO
Os efeitos das exclusões devem retroagir ao mês de ocorrência do fato,
conforme disposto no inciso V do artigo 15 da Lei 9.317, abaixo transcrito:
(...)
No mesmo diapasão a Lei Complementar no 123 prevê no art. 29, § 1o que:
“Art. 29...
(...)
§ 10o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes”.(grifamos).
No quadro abaixo resume os efeitos da exclusão:

3. Inconformado o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade,
protocolada na data de 21.12.2009, com as seguintes argumentações em seu favor, em
resumo, fls 55 a 64:
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

g) Que houve fundamentação insuficiente ao direito da ampla defesa, que o ato
administrativo se funda na suposta existência de simulação, com a alegação de que por
gestão administrativa atípica restaria demonstrada a existência de um grupo
econômico, uma unicidade empresarial;
h) Que o AI não cita qualquer dispositivo legal que fundamente a
responsabilidade solidária ou subsidiária no caso, uma vez que a Fiscalização
simplesmente aponta para a empresa peticionante, que não há referência a qualquer
dispositivo legal que trate de simulação. A ausência de referência ao dispositivo legal
supostamente infringido pela impugnante é certamente causa de nulidade do ato fiscal
conforme previsto no inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, que transcreveu;
(...)
j) Que a fundamentação dos atos administrativos, com especial importância para
os atos fiscais, é garantia inerente ao estado de direito, erigida em principio
constitucional. Ato administrativo sem fundamentação, sequer sucinta, agride o devido
processo legal e mostra a face da arbitrariedade, incompatível com o já mencionado
estado democrático de direito;
(...)
l) Que a jurisprudência judicial e administrativa registra a imperiosa
necessidade de motivação dos atos administrativos e transcreveu parte de processo de
Apelação Civil, e de decisões emanadas do 2o CC, dos quais o manifestante não fez
parte;
m) Que ademais, a fundamentação para as exclusões do SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL é a alegação de ser a empresa Requerente constituída em seu
quadro social por interpostas pessoas que não os verdadeiros sócios. Contudo, em
nenhuma parte do processo administrativo é registrado quais pessoas seriam estas
consideradas como "não verdadeiras sócias", que pessoas seriam as interpostas, que
além disso, não são registradas as razões (motivos) para que tais pessoas fossem
desconsideradas como "verdadeiras sócias"., que há sem dúvida falta de motivação
explicita, clara e congruente dos ADEs, o que inegavelmente ofende o direito de
defesa da empresa manifestante;
n) Requereu, em preliminar, a anulação dos ADEs da DRF/FNS em razão da
insuficiência na fundamentação legal dos mesmos;
o) Questionou a não caracterização da simulação conforme textos
desenvolvidos por doutrinadores e decisões do CARF resta bem claro que negócios
jurídicos ou pessoas jurídicas não podem ser desconsiderados de forma tão simples
sendo necessário maior aprofundamento ao tema, e novamente transcreveu parte de
decisões do CARF, em processo do qual não fez parte;.
p) Que aplicadas analogicamente as decisões do CARF significa dizer que a
verdade material está acima da verdade processual e se em algum momento, a
impugnante, não esteve atenta a detalhes técnicos, não significa que deva apenas por
isto ser tributada.
q) Que o notificante, ao "construir" seu raciocínio para, considerar todas
empresas como apenas uma com alegação de existência de simulação, violentou a
Constituição Federal, se observarmos a determinação contida na Carta Maior:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei" (inc. II, art. 5o);
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

s) Que a fiscalização também não esteve atenta às recentes manifestações do
Superior Tribunal de Justiça quando examinou a caracterização ou não de negócios de
empresas do mesmo grupo ou que tenham os mesmos sócios. Conforme se observa
nos Resp ns. 948976 com publicação de ementa e acórdão em 31.08.2009 e 968564
em 02.03.2009, aquela Corte Superior deixa muito clara a complexidade que significa
transferir a responsabilidade sem uma prova muito consistente.
t) Que no caso não há que se falar em simulação, e novamente fez citação
doutrinária, que o fisco argui simulação em razão de existência de um grupo
econômico, uma unicidade empresarial, sem apontar quais negócios jurídicos seriam
simulados, considera toda a atividade simulada e direciona arbitrariamente a
responsabilidade para a empresa impugnante;
u) Que por certo no sistema jurídico brasileiro não causalista, vigora o conceito
de simulação baseado na teoria das declarações de vontade, por isso não se permite ao
Fisco requerer a nulidade, por simulação, de negócios jurídicos em que a causa típica
(finalidade prática ou função social do negócio) não corresponde aos concretos
propósitos ou motivos das partes;
(...)
5. Foi juntada ao processo dados do lançamento realizado contra a
empresa Metalúrgica Souza Ltda, relativamente ao período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2007, correspondente à contribuições previdenciárias, fl no 06 a 41,
incluindo na fl 37, o teor da procuração passada em cartório em 15.07.2008, pelo
Sr. Álvaro José de Souza, na qualidade de representante da Metalúrgica Latino
Americana Ltda. Que confere aos Srs. Ayrton Zeferino de Souza, Laerte Souza e
Dilney Vechi poderes especiais para em nome da firma outorgante, assinar em
conjunto no mínimo duas assinaturas, e descreveu os poderes da citada
procuração.
6. É o que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 74 a 83 do presente processo (Acórdão no 01-27.341, de 30/09/2013 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EMENTA
Comprovada a existência de simulação pela existência de interposta pessoa no quadro
societário da empresa, há previsão legal para a exclusão do Simples Federal e aplica-
se a lei vigente à época em que restou caracterizada a situação impeditiva, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EMENTA
Para efeito de exclusão da forma de tributação denominada de SIMPLES NACIONAL
aplica-se a Lei vigente à época em que restou caracterizada a situação impeditiva,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.

No voto, preliminarmente, esclareceu que não havia que se falar em falta de
fundamentação legal, tendo em vista que essas constavam nos ADE.
No mérito, por toda a fundamentação explicitada no processo, diante das provas
anexadas, e em razão da real situação fática e jurídica apresentada, concluiu que a constituição
da empresa Metalúrgica Latino Americana, com interpostas pessoas, objetivou aproveitar de um
sistema de tributação menos oneroso – o Simples, do qual não gozava a empresa Metalúrgica
Souza Ltda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 86), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 26/11/2013 (recurso
às fls. 87 a 100, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Afirma que as
condutas descritas na decisão recorrida não são suficientes para sua exclusão do Simples, e a
alegação de interposta pessoa no negócio não é devidamente demonstrada no processo.
Alega que o ADE se funda em suposta simulação, mas o auto de infração não cita
qualquer dispositivo legal que fundamente a responsabilidade solidária ou subsidiária no caso, ou
que trate de simulação, o que seria causa de nulidade do auto. Além disso, que não foram
indicadas as supostas interpostas pessoas e porque haviam sido desconsideradas como sócias
verdadeiras.
Argumenta que o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006, e seu
similar na Lei no 9.317/1996, não servem para fundamentar a exclusão que sofreu, já que no caso
em tela não houve demonstração de que a suposta interposta pessoa não possuísse interesse
pessoal no negócio nem de que houvesse um real contratante que não quisesse aparecer.
Alega que os efeitos retroativos da exclusão estariam restritos ao prazo
quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Recurso Voluntário se insurge contra os Atos Declaratórios
Executivos no 124 e 125 (fls. 44 e 45), da Delegacia da Receita Federal em Florianópolis, de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

09/09/2009 (ciência em 20/11/2009 – fl. 47), decorrentes da Representação Administrativa às fls.
02 a 05, visando a exclusão da interessada do Simples Federal, com efeitos a partir de
02/12/2000, e do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, por ter sido constituída por
interpostas pessoas que não são os verdadeiros sócios, com fundamento no art. 14, inciso IV, e
no art. 15, inciso V, da Lei no 9.317/96, e no art. 29, inciso IV c/c o § 1o, da Lei Complementar no
123/2006.
A autoridade fiscalizadora concluiu que o sujeito passivo era, de fato, parte da
empresa Metalúrgica Souza Ltda. Isso porque explorava a mesma atividade econômica, com
sede social no mesmo imóvel, utilizando-se do mesmo parque industrial e quadro de
funcionários, sob gestão centralizada daquela empresa.
O Relatório Fiscal às fls. 06 a 41 traz todos os detalhes da investigação efetuada,
informando que dele decorreram autos de infração na empresa Metalúrgica Souza Ltda.,
representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal pela ocorrência em tese de
crime de sonegação fiscal, e a representação para exclusão do Simples e do Simples Nacional
que deu origem ao presente processo.
A exclusão, portanto, decorre do lançamento de ofício efetuado. Conforme
relatório à fl. 06, o auto contra a Metalúrgica Souza Ltda. foi formalizado no processo
13964.000537/2009-70, e o valor consolidado é de R$ 1.605.445,91.
A descrição da abrangência do procedimento fiscal, à fl. 10, esclarece que foi
abrangida, além da autuada (Metalúrgica Souza Ltda.) e da interessada (Metalúrgica Latino
Americana Ltda.), também a empresa Tecsouza Peças e Serviços Ltda., cujo processo referente à
exclusão do Simples foi convertido em resolução por esse colegiado (Resolução no 1001-000.333
– processo no 13964.000550/2009-29), em 03/06/2020, com a seguinte ementa:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, ante o exposto, nos termos do Art. 23-B, I, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, por declinar a competência do presente processo, para que
seja sorteado e julgado por alguma das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento.

O julgamento do presente processo, assim como o daquele objeto da Resolução,
depende da decisão proferida no auto de infração lavrado, que, por seu valor, não é de
competência desse colegiado, mas das Turmas Ordinárias.
A competência das turmas extraordinárias, de acordo com o Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), não alcança os
processos que tratam de exclusão do Simples vinculados à exigência de crédito tributário:
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem:(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para declinar
competência em favor das Turmas Ordinárias da Primeira Seção.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000545/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital